Tribunal: TJPA
Processo: 0027224-19.2000.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027224-07.2000.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRAGENS E MADEIRAS S A

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL E CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recuso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e dois a vinte e nove de junho ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 29 de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE BELÉM

contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital (Id. 1848149), que, nos autos da
AÇÃO DE

EXECUÇÃO FISCAL
, propostos em face da empresa
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE FERRAGENS E MADEIRAS S/A
,
julgou extinto o processo com resolução do mérito.

A parte dispositiva da sentença restou assim lançada:

“(...)

ANTE O EXPOSTO, considerando a reforma da decisão de fl. 57, e a prescrição dos créditos tributários dos exercícios de 1995 e 1996, determino a
extinção do processo, com resolução do mérito
, nos termos do art.
487, II do NCPC
.

Condeno o Município de Belém em honorários advocatícios, em percentual fixado em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3°, I do NCPC.

Isenta de custas por tratar-se de Fazenda Pública.

Proceda-se à baixa da penhora, notificando-se o Cartório de Registro de Imóveis e o Depositário Público, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado da decisão, devidamente certificado pela Secretaria, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais, dando-se baixa no Sistema Libra.

P.R.I.C.

Belém/PA, 17 de outubro de 2017.

(...).”

Na origem, cuida-se de execução fiscal proposta pelo Município de Belém em face de
Comércio e Indústria de Ferragens e Madeiras S/A para cobrança de créditos de IPTU relativos aos exercícios de 1995 e 1996.

Devidamente citada, a executada apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, a prescrição do crédito tributário, assim como a nulidade do título executivo, e, ao final, requereu a extinção do processo e condenação do excepto em honorários advocatícios (Id. 1848146 – págs. 1/11).

Manifestação do Município de Belém (Id. 1848147 – págs. 1/9), requerendo, ao final, o indeferimento, sem julgamento do mérito, do pleito do excipiente, assim como o prosseguimento da ação principal de execução fiscal.

Em seguida, o juízo monocrático, indeferiu a exceção de pré-executividade (Id. 1848147 – pág.16).

A executada, em face desta decisão, interpôs recurso de agravo de instrumento (Id. 1848147 – Págs. 25/38).

Em decisão (Id. 1848147 – págs. 41/42), foi indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado.

Sob o Id. 1848148 – págs. 8/10, a 4ª Câmara Cível Isolada deste TJ/PA decidiu, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, cuja parte dispositiva do acórdão restou assim lançada:

“(...)

In casu
, o crédito tributário encontra-se prescrito, gerando a nulidade absoluta do título executivo, nós termos do art. 156, V, do CTN, que determina sua extinção.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para, reconhecendo a ocorrência da prescrição tributária nos autos de exceção de pré-executividade.

É o voto.

Belém, 23 de outubro de 2009

Maria do Carmo Araújo e Silva

Desembargadora Relatora.”

A executada, em petição sob o Id. 1848148 – págs. 5/6, requereu a extinção do feito com resolução do mérito.

Em seguida, o magistrado
a quo
extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos moldes retro.

Inconformado, o Município de Belém interpôs apelação (Id. 1848150 – págs. 1/6), sustentando, em síntese, a ocorrência da preclusão
pro judicato
, com a alegação de que o acórdão nº 81.812 (agravo de Instrumento na exceção de pré-executividade) transitou em julgado em 12/03/2010 e ali foi decidida a matéria, sem a interposição de recursos, portanto encerrando-se o ofício do juiz, não havendo como ser proferida a sentença na execução fiscal, sendo nula, por conseguinte, devendo o feito ser arquivado.

Arrola precedentes jurisprudenciais corroborando a tese exposta.

Finaliza, aduzindo não ser cabível a condenação da Fazenda Municipal em honorários advocatícios, ante a preclusão ocorrida.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões (Id. 1848151 – págs. 1/5), refutando as razões do apelo, porquanto o entendimento da Fazenda Municipal seria manifestamente equivocado, pelo fato de que a decisão do TJ/PA versou única e exclusivamente sobre a ocorrência da prescrição e a consequente extinção do crédito tributário. Nada falou sobre a extinção da execução fiscal em si e muito menos sobre condenação em honorários.

Fala que após o trânsito em julgado da decisão do TJ/PA, requereu, em sede de 1º grau, a extinção da execução fiscal com julgamento do mérito e a consequente e necessária condenação em honorários advocatícios.

Diz que o julgador de 1ª instância não poderia dispor sobre o mérito da discussão, vez que resolvido em definitivo pelo TJ/PA, razão pela qual deveria extinguir a execução fiscal com resolução de mérito, condenando o vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do NCPC.

Ao final, requer seja julgado improcedente o recurso de apelação, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria, tendo eu recebido o recurso no duplo efeito (Id. 2001144 – pág. 1) e determinado o seu encaminhamento ao Ministério Público com assento neste grau que, em parecer no Id. 2117085 – págs. 1/2,
deixou de se manifestar em atenção a Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a apelação e passo à sua análise meritória.

V
erifico que o ponto da discussão gira em torno da sentença que extinguiu a execução fiscal, com resolução do mérito, assim como condenou o ente municipal em honorários advocatícios.

Em suas razões, aduz o recorrente a ocorrência de preclusão
pro judicato
, bem como que não seria
cabível a condenação da Fazenda Municipal em honorários advocatícios ante a preclusão ocorrida.

Em que pesem os argumentos do apelante, não prospera seu inconformismo.

De fato, em consulta detalhada ao sistema processual, verifica-se que o acórdão nº 81.812 deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela apelada para reconhecer a prescrição tributária, referentes aos títulos cobrados, nos autos da exceção de pré-executividade, decisão que transitou em julgado, de forma que se tornou incontroversa a prescrição dos créditos tributários.

Portanto, o juízo
a quo
não poderia dispor sobre o mérito da lide, vez que foi resolvido em definitivo por este Egrégio Tribunal de Justiça quando da prolação do referido acórdão, o qual, repita-se, transitou livremente em julgado, pelo que deveria, como o foi, observada a regra do artigo 505 do NCPC,
in verbis
:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Tecendo comentários acerca da matéria, leciona NELSON NERY JÚNIOR:

“2. Preclusão
pro judicato
. A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (Nery, Recursos, 66).”

No caso, o juízo primevo ante a decisão proferida pelo juízo
ad quem
, tomou a única direção possível, que compreendia extinguir a execução fiscal com resolução do mérito, e, em decorrência lógica, aplicar o princípio da causalidade, condenando a Fazenda Municipal ao pagamento de honorários advocatícios.

Portanto, o juízo de primeiro grau não decidiu novamente a questão já decidida, quando, na sentença, extinguiu o feito, sendo certo que, em relação aos honorários advocatícios, deveriam eles sem dúvida ser suportados, na hipótese, pela parte que deu causa à ação, justamente a recorrente, em virtude do princípio da causalidade.

Em atenção ao princípio da causalidade, consequentemente, deve a Fazenda Municipal arcar com a verba honorária, uma vez que ingressou com a ação de execução fiscal para a cobrança de crédito tributário alcançado pela prescrição.

Consequentemente, correta a extinção da execução fiscal e a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

Desse modo, diante dos fundamentos alhures a sentença de primeiro grau deve ser mantida
in totum
.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Belém,
29 de junho de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/07/2020